Tribunal: STF
Processo: RE 1263646
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho envolvendo discussão acerca do recálculo do valor de saldamento e a recomposição da reserva matemática relativos ao plano REG/REPLAN (plano antigo), diante da inclusão do Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) no salário de contribuição da FUNCEF. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ I – RECURSOS DE REVISTA DA CEF E DA FUNCEF – MATÉRIAS COMUNS (ANÁLISE CONJUNTA) - COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 20 de fevereiro de 2013, ao completar o julgamento dos Recursos Extraordinários nos 586453 e 583050, decidiu que, em face do art. 202, § 2º, da Constituição da República, compete à Justiça Comum julgar causas decorrentes de contrato de previdência complementar privada, em razão da inexistência de relação trabalhista entre o beneficiário e a entidade fechada de previdência privada complementar, mas de vinculação disciplinada no regulamento das instituições. A modulação dos efeitos da citada decisão apenas resguardou a competência desta Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e correspondente execução, as causas que hajam sido sentenciadas, até a data de 20/02/2013, caso dos autos. Recursos de revista não conhecidos. 
    INCLUSÃO DA PARCELA CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DA FUNCEF. RECÁLCULO DO SALDAMENTO. A decisão regional encontra-se em harmonia com o entendimento pacificado desta Corte, no sentido de que a parcela CTVA deve compor o salário de contribuição da FUNCEF. Ademais, a SbDI-1 do TST firmou o entendimento de que o fato de o empregado ter aderido ao ‘Novo Plano’ de benefícios da FUNCEF não o impede de discutir, em juízo, o recálculo do valor obtido no saldamento do plano de benefícios anterior (REG/REPLAN). Inaplicável, pois, ao caso, a Súmula 51, II, do TST, porque o direito de inclusão da CTVA na base de cálculo dos proventos é preexistente e já se encontra incorporado ao patrimônio jurídico da reclamante, considerando que a CTVA, como incontroverso, já constituía parcela integrante do salário de contribuição quando da migração do trabalhador para o novo plano. Recursos de revista não conhecidos. 
    II – RECURSO DE REVISTA DA CEF – MATÉRIAS REMANESCENTES – PRESCRIÇÃO. INCLUSÃO DA PARCELA CTVA NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A FUNCEF. Esta Corte firmou o entendimento de que não se aplica a Súmula 294 do TST à pretensão de inclusão da verba CTVA no cálculo das contribuições para a FUNCEF, por não se tratar de alteração do pactuado, mas de descumprimento de norma regulamentar. Precedentes da SbDI-1. Recurso de revista não conhecido. 
    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O entendimento adotado no acórdão regional encontra-se em consonância com a atual, iterativa e notória jurisprudência desta Corte que, fundada no art. 2º, § 2º, da CLT, concluiu pela existência de responsabilidade solidária entre a patrocinadora e a instituição de previdência privada. Precedentes. Recurso de revista não conhecido. 
    III – RECURSO DE REVISTA DA FUNCEF – MATÉRIA REMANESCENTE – RESERVA MATEMÁTICA. A SbDI-1 do TST, a partir da exegese dos artigos 202, § 3º, da Constituição Federal, 6º da Lei Complementar nº 108/2001 e 21 da Lei Complementar nº 109/2001, entende ser somente da CEF a responsabilidade pela recomposição da reserva matemática, em razão da conclusão de que foi ela, na condição de patrocinadora, quem deixou de computar a parcela CTVA na base de cálculo do salário de contribuição do autor, ensejando repasses insuficientes à FUNCEF para o aporte financeiro do benefício previdenciário. Precedentes. Recurso de revista não conhecido” (págs. 1-3 do documento eletrônico 45). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXVI, e 202, caput, § 2° e § 3°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais – o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF –, bem como das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco ementas de julgados deste Tribunal:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM ACÓRDÃO PARADIGMA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 1.222.385-AgR-EDv/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DA PARCELA CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRAS DE SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. ADESÃO A NOVO PLANO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2014. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 913.015-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SÚMULA 454/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.078.403-AgR/BA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, indico as seguintes decisões, entre outras: AI 846.336-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.004.762/SP, de minha relatoria; ARE 1.004.456/SC, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.003.737/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.155.821/BA e ARE 1.004.459/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.005.042/SC, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.004.787/DF e ARE 1.062.544/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator